Tribunal: STF
Processo: RHC 66828
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CO-AUTORIA. SOBRE A EXTENSAO DO
ENVOLVIMENTO DO PACIENTE, NOS FATOS ILICITOS, SOMENTE AO TERMINO
DA INSTRUÇÃO DO FEITO, SERÁ POSSIVEL DECIDIR. TRANCAMENTO INCABIVEL
DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.